Tribunal: TJMT
Processo: 1050615-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050615-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ZACARIAS ARRUDA - CPF: 203.922.069-00 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se mostrar razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença de ID no 122640478, proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1050615-70.2020.8.11.0041, ajuizada por ZACARIAS ARRUDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação inicial e correção monetária, desde a data do sinistro, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de ID no 122640481, a seguradora apelante requer seja reconhecida a inadimplência do apelado quanto ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pelo proprietário do veículo causador do acidente, a fim de julgar improcedente a demanda. Sucessivamente, requer que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de ID no 122640484, pugnando, o recorrido, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 12.02.2018, ocasionando invalidez permanente de 50% (cinquenta por cento) da função do ombro esquerdo e 25% (vinte e cinco por cento) na estrutura torácica, devidamente atestada por perícia médica (id. 122640472).

Pois bem.

A tese da recorrente reside no inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo, o que lhe retiraria o direito ao recebimento da indenização pela debilidade apresentada. Pugna, ainda, pela redução da verba honorária, devendo esta ser arbitrada sobre o valor da condenação.

De acordo com as disposições da Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Aliás, tal entendimento aplica-se a todas as vítimas do acidente, até aos proprietários inadimplentes, conforme orientação do próprio c. STJ e deste Sodalício.

Confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ. REsp no 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 4a TURMA, Julgado em 08.06.2004, DJ 04.10.2004, p. 325).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (TJMT. AgR 29245/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.03.2016, Publicado no DJE 11.03.2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. O § 11o do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.” (TJMT. RAC no 104396/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.09.2016, Publicado no DJE 06.10.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Conforme a orientação pacífica do STJ, a sentença que estabelece valor de indenização (por dano material ou moral) inferior ao pleiteado pelo autor na exordial não configura sucumbência recíproca.” (TJMT. AgR 133700/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 5a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2015, Publicado no DJE 21.01.2016).

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do autor, ora apelado, em sede recursal, para o valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022